Tribunal: TJSP
Processo: 1009220-20.2018.8.26.0278
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO – Financiamento de veículo automotor usado – Pedido julgado parcialmente procedente apenas para determinar a devolução, na forma simples, do valor desembolsado a título de seguro e tarifa de avaliação do bem – Apelo da autora – Inépcia recursal – Argumentos genéricos, sem atacar os fatos e fundamentos insertos na sentença, em desalinho com os preceitos do art.

Ementa:
REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO – Financiamento de veículo automotor usado – Pedido julgado parcialmente procedente apenas para determinar a devolução, na forma simples, do valor desembolsado a título de seguro e tarifa de avaliação do bem – Apelo da autora – Inépcia recursal – Argumentos genéricos, sem atacar os fatos e fundamentos insertos na sentença, em desalinho com os preceitos do art. 1.010, incisos II e III, do Código de Processo Civil – Precedentes desta Corte – Apelação da ré - Seguro de proteção financeira - Os termos da apólice não foram trazidos aos autos - Tampouco se demonstrou que à autora fora dada a oportunidade de escolher por contratar ou não o seguro, conhecer a abrangência, ou ainda, optar por outra seguradora de sua preferência - Abusividade – Entendimento extraído do Resp 1.639.320-SP, em regime de recurso repetitivo – Tarifa de avaliação do bem - Apreciação conforme ensinamento preceituado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial Repetitivo no 1.578.553/SP (tema 958) – Exigência, in casu, que se revela ilícita - Prestação do serviço não demonstrado pela instituição financeira - Repetição do indébito na forma simples - Sentença mantida – Recurso da autora não conhecido e do réu não provido, sem majoração de honorários por falta de proveito na fase recursal por ambos os recorrentes.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000067419
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1009220-20.2018.8.26.0278, da Comarca de Itaquaquecetuba, em que é apelante/apelada
EUNICE DIAS DE ARAUJO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado/apelante BANCO
ITAUCARD S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso da autora e negaram provimento ao recurso do réu. V.U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente) e ELÓI ESTEVÃO TROLY.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
MENDES PEREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009220-20.2018.8.26.0278 -Voto no 20956 – Itaquaquecetuba - RGRB
2
Voto no 20956
Apelação no 1009220-20.2018.8.26.0278
Apelantes e reciprocamente apelados: Eunice Dias de Araújo e Banco Itaucard S/A.
Comarca: Itaquaquecetuba
15a Câmara de Direito Privado
REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO Financiamento de
veículo automotor usado
Pedido julgado parcialmente
procedente apenas para determinar a devolução, na forma simples,
do valor desembolsado a título de seguro e tarifa de avaliação do
bem Apelo da autora Inépcia recursal Argumentos genéricos,
sem atacar os fatos e fundamentos insertos na sentença, em
desalinho com os preceitos do art. 1.010, incisos II e III, do
Código de Processo Civil Precedentes desta Corte Apelação da
ré - Seguro de proteção financeira - Os termos da apólice não
foram trazidos aos autos - Tampouco se demonstrou que à autora
fora dada a oportunidade de escolher por contratar ou não o
seguro, conhecer a abrangência, ou ainda, optar por outra
seguradora de sua preferência - Abusividade
Entendimento
extraído do Resp 1.639.320-SP, em regime de recurso repetitivo –
Tarifa de avaliação do bem - Apreciação conforme ensinamento
preceituado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no
julgamento do Recurso Especial Repetitivo no 1.578.553/SP (tema
958) Exigência, in casu, que se revela ilícita - Prestação do
serviço não demonstrado pela instituição financeira - Repetição do
indébito na forma simples - Sentença mantida Recurso da autora
não conhecido e do réu não provido, sem majoração de honorários
por falta de proveito na fase recursal por ambos os recorrentes.
A r. sentença de fls. 117-124, cujo relatório se adota, nos autos da ação de
revisão de contrato bancário c.c repetição de indébito, julgou parcialmente procedentes os
pedidos para declarar a abusividade da cobrança relativa a tarifa de avaliação do bem e do
seguro, bem como condenar o réu a restituir, de forma simples, os valores cobrados a tais
títulos, corrigidos pela tabela prática do TJ/SP, a contar do desembolso e acrescidos de
juros moratórios de 1% a.m, a partir da citação, admitida a compensação. Pela
sucumbência, impôs às partes o pagamento, pro rata, das custas, cabendo ao requerido o
pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono da autora de 10% do proveito
econômico.
Apelou a requerente sustentando, em resumo, que a demanda não merecia
ser julgada parcialmente procedente, mas sim ter a total procedência. As alegações do
apelado não poderiam prosperar e por isso, a sentença deveria ser reformada (fls. 127-133).
Banco Itaucard S/A., apresentou resposta às fls. 138-140, pelo
desprovimento do apelo da autora.
Recorreu também a Instituição Financeira às fls. 141-146. Aduziu,
resumidamente, a legalidade da tarifa de avaliação de bens, prevista no contrato (cláusula
D), cuja cobrança seria permitida pela Res. CMN 3.919/10 a fim de remunerar os serviços
de avaliação do bem dado em garantia. De igual modo, apontou que o seguro de proteção
financeira seria regular, não havendo se falar em venda casada.
Vieram contrarrazões pela demandante na qual destacou o acerto da r.
sentença no que concerne o afastamento da tarifa de avaliação do bem, porquanto não há

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009220-20.2018.8.26.0278 -Voto no 20956 – Itaquaquecetuba - RGRB
3
laudo de avaliação que comprovasse a efetiva prestação do serviço e, a respeito do seguro,
afirmou que este foi imposto à consumidora, sendo a cláusula abusiva (fls. 152-158).
Recursos regularmente processados.
É o breve relatório.
A respeitável sentença merece ser mantida.
Compulsando os autos, observa-se que na inicial fora requerida a revisão do
contrato financiamento de veículo automotor firmado entre as partes no valor de R$
39.490,00, sob o argumento de que não seria admissível a capitalização de juros, os juros
remuneratórios pactuados seriam abusivos, bem como seria indevida a cobrança do seguro,
IOF e tarifas de registro do contrato e avaliação do bem, pugnando, por fim, pela
restituição dos valores pagos a maior.
Julgado parcialmente procedente os pedidos formulados tão somente para
determinar ao réu que proceda à devolução, na forma simples, do valor desembolsado a
título de seguro e tarifa de avaliação do bem, insurgem-se demandante e demandado.
No que concerne ao recurso da autora, tem-se que no apelo, não foram
delineadas as razões que justifiquem a alteração do que foi decidido na sentença. Eis que
foram invocados apenas argumentos genéricos, sem atacar os fatos e fundamentos insertos
no “decisum”, em desalinho com os preceitos do art. 1.010, incisos, II e III, do Código de
Processo Civil:
“Art. 1.010 - A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro
grau, conterá:
(...)
II - a exposição do fato e do direito;
III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade;
(...).”
À fl. 176 (recurso) disse a recorrente que o MM. Juízo “deveria julgar a ação
totalmente procedente em todos os seus termos, pois os pedidos formulados são
perfeitamente cabíveis na espécie”.
Prosseguiu argumentando que “a irresignação do apelante reside exatamente
no que respeita a procedência parcial da ação, vez que, repita-se, esta não merecia ser
julgada da maneira como lançada, e em que pese as convicções da instituição financeira
apelada e ainda do Juízo 'data venia' suas pretensões não podem prosperar” ( fls. 130-131).
Por fim, arrematou dizendo que “todos os argumentos da parte autora
trazidos aos autos merecem guarida, levando a ação a sua total procedência” (fl. 132).
Ora, como bem ressaltado por Arruda Alvim, Araken de Assis e Eduardo
Arruda Alvim em seus comentários ao art. 514, II do CPC/73,1 correspondente ao art.
1.010, inciso III, do Código de Processo Civil:
“O recurso de apelação tem como fim manifestar inconformismo com o ato
decisório, para o que se faz necessária a exposição das razões, dos
fundamentos, que são compostos pelas alegações de fato - na maioria das
vezes, vícios do juízo - e de direito - predominantemente, vício de
1 ALVIM, Arruda et. al. Comentários ao Código de Processo Civil, 2a
edição revista, atualizada e ampliada, Editora Revista dos Tribunais, p. 1.142.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009220-20.2018.8.26.0278 -Voto no 20956 – Itaquaquecetuba - RGRB
4
procedimento -, mediante os quais o recorrente tentará convencer o órgão 'ad
quem' do desacerto do órgão 'a quo'. É inadmissível a apelação
desacompanhada de tais fundamentos. A necessidade de exposição dos
fundamentos de fato e de direito, unívoca em vários dispositivos, é
decorrência do princípio da dialeticidade dos recursos. Trata-se das 'razões
de recurso'. As razões do recurso, juntamente com o pedido, terão o
importante papel de delimitar o objeto da impugnação e, portanto, a
extensão do efeito devolutivo da apelação.”
Afinado a este entendimento, tem decidido esta Corte em casos
assemelhados:
“AÇÃO REVISIONAL - CONTRATOS BANCÁRIOS - PEDIDO -
IMPROCEDÊNCIA - RAZÕES RECURSAIS - FUNDAMENTAÇÃO
GENÉRICA
-
NÃO
ENFRENTAMENTO
DA
DECISÃO
-
INOBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - ART. 1010,
II E III, DO CPC. APELO DOS AUTORES NÃO CONHECIDO”. (TJSP;
Apelação 1006190-16.2015.8.26.0008; Relator (a): Tavares de Almeida;
Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Privado; Foro Regional VIII -
Tatuapé - 4a Vara Cível; Data do Julgamento: 07/01/2019; Data de Registro:
07/01/2019);
“DIREITO PROCESSUAL CIVIL Falta de impugnação específica
Razões dissociadas
Ofensa ao princípio da dialeticidade
Não
conhecimento Sentença mantida Não se conhece de recurso que não
ataca especificamente os fundamentos da decisão recorrida, em infringência
ao princípio da dialeticidade Inobservância ao art. 514, inc. II e III, do
CPC/73.
Recurso
não
conhecido”. (TJSP;
Apelação
1005262-10.2015.8.26.0576; Relator (a): João Batista Vilhena; Órgão
Julgador: 17a Câmara de Direito Privado; Foro de São José do Rio Preto - 1a
Vara Cível; Data do Julgamento: 17/12/2018; Data de Registro:
17/12/2018);
Desta forma, ausente um dos pressupostos de admissibilidade recursal, qual
seja, as razões do pedido de reforma da decisão recorrida, não se pode conhecer do apelo
da autora.
No que concerne ao recurso da Casa Bancária também sem razão. Vencida
apenas em relação à pactuação do seguro e no concernente à cobrança da tarifa de
avaliação do bem, em seu apelo rebateu com argumentos simplórios os fundamentos da r.
sentença.

No presente caso, conforme a cópia das condições do contrato (fls. 27-28),
não há a menor evidência de que a demandante tenha voluntariamente celebrado o contrato
de seguro, que sequer foi juntado aos autos, de forma a demonstrar a inexistência de
abusividade na sua pactuação.
Não se verifica que à autora foi dada a liberdade de contratá-lo ou não,
inexistindo qualquer ressalva quanto a eventual óbice à possibilidade de contratação de
outra seguradora, conforme o entendimento fixado pelo C. STJ em regime de recurso
repetitivo (Resp 1.639.320-SP), “nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode
ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela
indicada”.
Por conseguinte, o valor cobrado a título de seguro deverá ser restituído de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009220-20.2018.8.26.0278 -Voto no 20956 – Itaquaquecetuba - RGRB
5
forma simples à demandante, consoante bem destacou o julgado a quo.

Com relação a tarifa de avaliação do bem, tem-se que a validade do encargo
de avaliação do bem dado em garantia depende da comprovação da prestação do serviço,
bem como da observância de critérios relativos à onerosidade.
A questão também já foi apreciada pelo Superior Tribunal de Justiça, no
âmbito de procedimento de recursos especiais repetitivos, no qual firmou-se o
entendimento sobre a: “Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem
como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato,
ressalvadas a abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a
possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.” (REsp
1.578.553/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO,
julgado em 28/11/2018, DJe 06/12/2018).
Na espécie, em que pese não ser abusiva a quantia cobrada a qual representa
cerca de 1,16% do valor financiado, a efetiva prestação do serviço foi negada pela
requerente, de maneira que era ônus do demandado demonstrar que referida despesa fora
efetivamente realizada (art. 373, inciso II, do CPC), do qual não se desincumbiu.
Inexigível, portanto, a tarifa de avaliação do bem à mingua de provas da
efetivação prestação do serviço, devendo ser devolvida, de forma simples, ante a ausência
de demonstração de má-fé da Instituição Financeira.
Ante o exposto, não se conhece do recurso da autora e nega-se provimento
ao recurso do réu, sem majoração dos honorários por falta de proveito na fase recursal por
ambos os recorrentes (art. 85, §11, do CPC).

MENDES PEREIRA
Relator